Tribunal: TJPA
Processo: 0803512-30.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8829 - Competência
Data de julgamento: 2021-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0803512-30.2019.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO E. TRIBUNAL DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº:
0803512-30.2019.8.14.0000

JUÍZO SUSCITANTE:
Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Belém.

JUÍZO SUSCITADO:
Juízo de Direito da 7ª Vara Cível Belém.

PROCESSO DE CONFLITO:
Medida Protetiva n.º
0002025- 51.2017.8.14.0801

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA PROTETIVA - SUSCITADO JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SUSCITANTE 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL – MEDIDA PROTETIVA FUNDADA EM FATOS E PARTES IDÊNTICAS A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS AO RECONHECIMENTO DA CONEXÃO –NECESSIDADE DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES.

1-

O instituto da conexão tem o objetivo de evitar decisões conflitantes entre juízos distintos que apreciam uma mesma causa de pedido ou pedido.

2-

O instituto não afasta a possibilidade de reunião de ações para decisão conjunta, ainda quando não se trata de conexão, mas de prejudicialidade entre as demandas.

3-

Sendo a causa originária da medida protetiva a posse de imóvel, mesma causa das demais demandas em trâmite no juízo da 5ª Vara Cível de Belém, caracterizada está a conexão entre as causas de pedir e, consequentemente, a prejudicialidade entre elas, bem como a necessidade de reunião das ações para decisão conjunta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 12ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual da Seção de Direito Privado, com início no dia 01 de julho de 2021 e término em 08 de julho de 2021, à unanimidade, em CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE, nos termos do voto do relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém
e o
Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, no qual o juízo suscitante (5ª Vara Cível) encaminhou as peças digitalizadas do Pedido de Medida Protetiva (processo n.º 0002025- 51.2017.8.14.0801), interposto por PEDRO CORREA DE MIRANDA em face de ROSA MARIA CARDOSO FERREIRA, a esta Egrégia Corte, para a apreciação e julgamento da controvérsia verificada.

O Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, ao qual o feito foi distribuído originariamente, aduziu, ao receber o feito, que existiriam mais 02 (dois) pedidos de medidas protetivas que possuem certa identidade de partes e de causa de pedir com o pedido do processo principal que gerou o presente conflito, todos em trâmite na referida Vara, quais sejam: Medida Protetiva n°. 0002405-74.2017.8.14.0801, em que são partes Rosa Maria Cardoso Ferreira e Elizabeth Ferreira de Miranda; e Medida Protetiva n°. 0001745- 80.2017.8.14.0801, em que são partes Rosa Maria Cardoso Ferreira e Elizabeth Ferreira de Miranda (Num. 1715352 – Pág. 1/3).

Em mesma decisão, o supracitado Juízo determinou a remessa dos autos à 5ª Vara Cível e Empresarial, argumentando que Medida Protetiva que gerou o presente incidente, na qual o autor, Pedro Corrêa de Miranda, requereu o afastamento da requerida, Rosa Maria Cardoso Ferreira, do que é, em tese, seu lar, assim como a proibição de aproximação desta do requerente e a fixação de limite de distância entre eles, possui conexão com 2 (duas) Ações Possessórias, em trâmite perante a 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, quais sejam: Ação de Interdito Proibitório (nº 0830428-42.2017.8.14.0301), em que postula como autora Rosa Maria Cardoso Ferreira em face de Pedro Corrêa Mirante; e Ação de Reintegração de Posse (n°. 0825738-67.2017.8.14.0301), em que litigam Rosa Maria Cardoso Ferreira e Elizabeth Ferreira de Miranda.

Redistribuídos os autos ao Juízo da 5ª Vara de Família, este suscitou o presente Conflito de Competência (Num. 8778724 – Pág. 1/3), aduzindo que não existe conexão entre o Pedido de Medidas Protetivas (nº 0002025-51.2017.8.14.0801) e as Ação Possessórias (processos nº 0830428-42.2017.8.14.0301 e 0825738-67.2017.8.14.0301), em trâmite na referida Vara, considerando que, apesar de possuírem partes semelhantes, expressam causas de pedir e pedidos divergentes.

Os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça, cabendo a mim a relatoria do feito por distribuição.

Recebido o conflito negativo de competência, designei o juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém para resolver em caráter provisório as medidas urgentes pertinentes à lide principal (Num. 2584909 – Pág. 1/2).

Encaminhados os autos ao Ministério Público nesta Superior Instância, o
parquet
manifestou-se pela improcedência do presente conflito negativo de competência, devendo ser declarada a competência da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital em decorrência da conexão das demandas (
Num. 2742421 - Pág. 1/3).

O feito retornou conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o conflito de competência a determinar se a competência do pedido de Medida Protetiva (processo n.º 0002025- 51.2017.8.14.0801), requerido por PEDRO CORREA DE MIRANDA em face de ROSA MARIA CARDOSO FERREIRA, estaria adstrito ao juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém ou perante o juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

A discussão meritória do presente incidente consiste em determinar se a demanda que gerou o presente conflito guarda relação de conexão e/ou prejudicialidade com as demandas que já tramitavam perante o juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, quais sejam:
Medida Protetiva n°. 0001745- 80.2017.8.14.0801
, em que são partes Rosa Maria Cardoso Ferreira e Elizabeth Ferreira de Miranda;
Ação de Interdito Proibitório nº 0830428-42.2017.8.14.0301
, em que postula como autora Rosa Maria Cardoso Ferreira em face de Pedro Corrêa Mirante; e
Ação de Reintegração de Posse n°. 0825738-67.2017.8.14.0301
, em que litigam Rosa Maria Cardoso Ferreira e Elizabeth Ferreira de Miranda.

Sobre a conexão, o Código de Processo Civil dispõe em seus artigos 54 e 55 e seus parágrafos:

Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção.

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Como sabido, reputam-se conexas as demandas que tenham mesmo pedido ou a mesma causa de pedir. Seu objetivo é evitar decisões conflitantes entre demanda que possam ocasionar prejuízos às partes.

Tal objetivo é tão evidente que o atual Código de Processo Civil fez constar no art. 54, § 3ª que mesmos os processos que não tenham requisitos de conexão, poderão ser reunidos, conforme veja-se:

Art. 54. (...)

§3º - Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente,
mesmo sem conexão entre eles
” (grifo).

Portanto, havendo risco de decisões conflitantes entre determinadas demandas, ainda que não haja elementos capazes de lhes reconhecer a conexão, estas devem ser reunidas para resguardar a segurança jurídica.

No caso dos autos, há evidência de que a causa de pedir e a origem dos fatos, tanto nas ações possessórias quanto nos pedidos de medida protetiva é a posse do imóvel onde residem as partes conflitantes,
situado na Rua Breves, n. 1402, Bairro do Jurunas, nesta cidade
, tornando, dessa maneira, as demandas conexas, tendo em vista que a conexão é caracterizada pela identidade de pedido ou causa de pedir.

Assim, certo de que a posse do imóvel é a causa de todas as demandas, patente está a existência de prejudicialidade entre elas e a necessidade de reunir todos os processos para decisão conjunta.

Destaca-se que, conforme consulta ao sistema PJE, o pedido de Medida Protetiva nº
0002405-74.2017.8.14.0801
e a
Ação de Reintegração de Posse n°. 0825738-67.2017.8.14.0301
, que ensejam a conexão entre as demandas, já se encontram julgadas pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, no entanto, ainda aguarda o julgamento a
Ação de Interdito Proibitório nº 0830428-42.2017.8.14.0301
no referido juízo, pelo que ainda subsiste a hipótese de conexão.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento desta Seção de Direito Privado quando do julgamento do Conflito de Competência nº 0803509-75.2019.814.0000, instaurado nos autos da Medida Protetiva nº
0002405-74.2017.8.14.0801, do qual decorre a mesma situação fática discutida no presente, que tramitou sob a relatoria do desembargador Ricardo Ferreira Nunes:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA PROTETIVA COM BASE EM TCO INSTAURADO POR AUTORIDADE POLICIAL PARA APURAÇÃO DE CRIME TIPIFICADO NO ART. 140, §3º do CPB - SUSCITADO JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SUSCITANTE 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL – MEDIDA PROTETIVA FUNDADA EM FATOS E PARTES IDÊNTICAS A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS AO RECONHECIMENTO DA CONEXÃO – MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL RECONHECENDO A CONEXÃO. NECESSIDADE DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA CAPITAL SUSCITANTE – À UNANIMIDADE. 1- O instituto da conexão tem o objetivo de evitar decisões conflitantes entre juízos distintos que apreciam uma mesma causa de pedido ou pedido. 2- Sendo a causa originária da medida protetiva a posse de imóvel, mesma causa das demais demandas, caracterizada está a conexão. 3- Conflito conhecido e improvido à unanimidade, declarando a competência da 5ª Vara Cível para processar e julgar o feito, à unanimidade

Nesse mesmo sentido, o parecer ministerial, reconheceu, também, a necessidade de reunir as demandas considerando os fatos narrados e as partes envolvidas, opinando pelo reconhecimento da conexão e declaração de competência da 5ª Vara Cível da Capital.

Por todo exposto, conheço do presente conflito negativo de competência julgando-o improvido, reconhecendo a competência da 5ª Vara Cível da Capital para processar e julgar o feito.

É como o voto.

Belém, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/07/2021